Tribunal: CARF
Processo: 11080.900971/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900971/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.043 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
BARLAVENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900971/2013-58
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.043 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
03-91.628, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) com o propósito de liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, este
levantado no montante de R$ 72.675,95.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório denegando o crédito postulado e
não homologando as compensações, ao argumento de que a única parcela de composição do
saldo negativo, retenções do imposto sofridas na fonte, não se confirmou.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
do contribuinte, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida:
a) Que no dia 31 de dezembro de 2007, sua Controlada Linck Máquinas S.A., inscrita
no CNPJ sob n° 92.747.492/0001-00, distribuiu aos seus Acionistas Juros sobre Capital
Próprio no valor de R$ 835.000,00, com Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
125.250,00;
b) Que no dia 4 de janeiro de 2008, sua Controlada Linck Máquinas S.A., efetuou o
pagamento de Darf com código 5.706, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente sobre Juro do Capital Próprio, no valor de R$ 125.250,00 —Número do
documento 010140902891001407;
c) Que o pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 125.250,00
foi informado, por sua Controlada Linck Máquinas S.A., na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais — DCTF n° 1002.007.2008.1820200257, com Número de
Recibo 36.85.61.15.44-55, datado de 07/03/2008;
d) Que sua Controlada Linck Máquinas S.A. deixou de incluir na sua DIRF—
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, exercício 2008, ano base 2007, os
valores pagos à título de Juros sobre Capital Próprio aos seus Acionistas e o respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte, mencionado no item "a";
e) Que sua Controlada Linck Máquinas S.A. está agora impossibilitada de proceder a
Retificação de sua DIRF, relativo ao exercício 2008, ano base 2007, visto estar prescrita
tal exigência;
f) Que na distribuição de Juros sobre Capital Próprio, citada no item "a", recebeu de sua
Controlada Linck Máquinas S.A. o valor de R$ 491.254,14, com retenção de Imposto
de Renda Retido na Fonte de R$ 73.688,12;
g) Que no mês de dezembro de 2007 apurou Imposto de Renda devido no valor de R$
1.012,17, cujo valor foi compensado com o Imposto de Renda Retido na Fonte
mencionado no item "f' acima, restando um Saldo Negativo de Imposto de Renda no
valor de R$ 72.675,95;
h) Que o Saldo Negativo de Imposto de Renda exercício 2007, no valor de R$
72.675,95, foi compensado no exercício seguinte através das PER/DCOMP's n's.
31264.18909.060808.1.7.02-7906;
27468.13458;
060808.1.3.02-6062;
00426,01295.170908.1.3.02-2010;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.043 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

Conclui que [sic] dizendo que não pode ser penalizada com a glosa de seu crédito de
Imposto de Renda, uma vez que sua Controlada efetuou o pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte e declarou o respectivo pagamento do Imposto de Renda Retido
na Fonte em sua DCTF; deixando apenas de incluir tal crédito em sua DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, exercício 2008, ano base 2007.
Diante de todo o exposto, solicita reconsideração do Despacho Decisório ora em
análise.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte, o colegiado de primeira
instância negou-lhe procedência, em razão de falta de comprovação nos autos dos fatos alegados.
Seguem trechos do voto condutor do Acórdão:
Em sede de manifestação a interessada argui que a parcela de retenções na fonte decorre
de juros sobre capital próprio, contudo não junta aos autos nenhuma documentação
comprobatória do alegado devendo, portanto, o despacho decisório ser mantido sem
alterações.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre ao CARF, repetindo as alegações anteriores
e, somente em sede de Recurso Voluntário, trazendo ao processo a documentação que entendeu
suficiente para comprová-las: (i) Ata de Assembleia Geral Ordinária da controlada que aprovou a
distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”); (ii) página do Livro Diário da Recorrente
em que registrados os JCP, líquido do IRRF, e o próprio imposto retido; (iii) Livro Razão da
controlada, atinente à conta que controla o IRRF a recolher; (iv) Livro Razão da controlada, que
controla os JCP; (v) documento de arrecadação do IRRF efetuada pela controlada; (vi) e a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários da controlada, em que confessado o IRRF
associado aos rendimentos de JCP distribuídos/pagos.
Em sessão realizada em 1o de fevereiro de 2023, esta 1a Turma Extraordinária
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, mediante a Resolução n° 1001-
000.618, da qual reproduzo excertos do voto condutor:
Preliminarmente, pronuncio-me pela admissão das provas apresentadas pela Recorrente,
já que se prestam à instrução das alegações trazidas ainda em sede de Manifestação de
Inconformidade, cuja inexistência nos autos deu azo, em uma primeira avaliação, à
improcedência daquele recurso, e o faço com abrigo na alínea “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, na conclusão sumária, sujeita à revisão em
cognição exauriente, de que o direito do contribuinte se aparenta bom e no princípio da
verdade material, que em casos como esse deve prevalecer.
Os documentos carreados pela Recorrente caminham bem na comprovação do que
alega.
Contudo, um aspecto merece atenção, já que isso a Recorrente não provou: os juros
sobre o capital próprio (“JCP”) foram por ela oferecidos à tributação no ano-calendário
2007?
Veja-se que a Recorrente é tributada pelo IRPJ com base no lucro real. Assim o sendo,
os JCPs devem compor o resultado fiscal do período em que a ela creditados ou pagos.
O IRRF a eles associados, por sua vez, reveste-se da natureza de antecipação do
efetivamente devido pela pessoa jurídica, tudo isso nos termos do art. 9o da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995. Logo, o oferecimento desses rendimentos à
tributação é condição sine qua non para a admissão do IRRF na dedução do IRPJ
correspondente, entendimento em larga escala sedimentado neste Conselho, como
revela a edição da Súmula CARF n° 80, forte nos diversos precedentes:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.043 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Outro aspecto relevante emerge, qual seja, o dispositivo legal dantes referido autoriza a
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, alternativamente à dedução do IRPJ, a
utilizar o IRRF incidente sobre os juros a ela creditados/pagos na compensação com o
IRRF nascido dos JCPs por ela creditados/pagos ao seu titular ou aos seus
sócios/acionistas (§ 6o do art. 9o da Lei n° 9.249, de 1995).
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
verifique, com base nos dados disponíveis em seus sistemas, ou, se necessário, mediante
intimação da Recorrente:
1 – se os juros sobre capital próprio, auferidos em 2007 no valor bruto de
R$ 491.254,14, compuseram o lucro real daquele período; e
2 – se a Recorrente lançou mão do IRRF incidente sobre os JCPs a ela creditados/pagos
pela controlada em 2007 em declarações de compensação de débitos de IRRF que
porventura veio a incidir sobre JCPs por ela pagos/creditados a terceiros.
Solicita-se que a Unidade produza relatório conclusivo, dando deste ciência à
Recorrente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, em querendo, manifeste-se.
A autoridade fiscal concluiu que os juros sobre o capital próprio auferidos
compuseram a base de cálculo do IRPJ naquele período de apuração. Asseverou, ainda, que o
IRRF associado aos JCPs não foram utilizados pela Recorrente em declarações de compensação
diversas:
4. [...] Assim, de acordo com as informações existentes na DIPJ, pode-se afirmar que os
rendimentos decorrentes de JCP (R$ 491.254,14) foram incluídos na apuração do
resultado do ano-calendário de 2007.
5. No tocante ao segundo questionamento, a pesquisa juntada à folha 148, realizada
junto ao Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC), certifica que a pessoa
jurídica não transmitiu declarações de compensação fazendo uso de créditos oriundos de
“IRRF Juros sobre Capital Próprio” recebidos no ano-calendário de 2007.
Notificada do resultado da diligência fiscal, a Recorrente sustenta que as
conclusões da autoridade fiscal confirmam a higidez do crédito em litígio.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Nada se alterou em relação ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
Recurso, desde que posto em julgamento em primeira ocasião, razão pela qual dele se conhece.
Como me pronunciei na anterior Resolução, admito e conheço das provas
apresentadas pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário, já que se prestam à instrução das
alegações trazidas ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, cuja inexistência nos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.043 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

autos deu azo, em uma primeira avaliação, à improcedência daquele recurso, e o faço com abrigo
na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
O direito do contribuinte se aparenta bom e, em circunstâncias assim, o princípio
da verdade material deve prevalecer.
Nos termos da Súmula CARF n° 143, a prova da retenção do imposto sofrida na
fonte não se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora.
Os documentos juntados ao processo mostram-se hábeis e idôneos à comprovação
em testada.
Por seu turno, a autoridade fiscal, em diligência, concluiu que os juros sobre o
capital próprio foram levados ao cômputo do IRPJ, atendendo-se, portanto, aos requisitos
dispostos no enunciado da Súmula CARF n° 80.
Dado que outra destinação ao IRRF sobre JCP não foi dada pelo contribuinte, é de
se admitir que os R$ 73.688,12 em retenções sejam passíveis de dedução do IRPJ devido no ano-
calendário 2007 (R$ 1.012,17), chegando-se ao montante do saldo negativo postulado pela
Recorrente (R$ 72.675,95).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 72.675,95 (setenta e dois mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, homologando as compensações efetuadas até
o limite do crédito ora reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original